Tribunal: STF
Processo: HC 73509
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1996-03-19
Data de publicação: 1996-03-19

Ementa:
EMENTA:  PENAL. PROCESSUAL  PENAL. "HABEAS  CORPUS". JUIZ TOGADO  DE
INVESTIDURA  LIMITADA  NO   TEMPO.  INSTRUÇÃO  CRIMINAL.
INDEFERIMENTO DE DILIGENCIA. PRECLUSAO.
I.  - Ao Juiz  togado, com investidura limitada no tempo, cabe  a
pratica  dos  atos   da  instrução  criminal  quando  esteja
substituindo o Juiz vitalicio. Precedentes do STF.
II.  - Os protestos contra o indeferimento de diligencias devem  ser
feitos  no  momento  processual  oportuno,  sob  pena  de preclusão.
III. - H.C. indeferido.